Tribunal: TJMT
Processo: 1090023-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090023-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente. arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados. termos de quitação anual. inexistência de óbice ao arbitramento. diferimento de custas. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.450,00, referentes aos serviços prestados nos processos no 0000591-58.2004.8.11.0092 e no 1000462-18.2019.8.11.0025, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, com fixação de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação de arbitramento de honorários se equipara à ação de cobrança para fins de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou em nulidade por ausência de fundamentação do quantum; (iii) saber se a existência de contrato com previsão de honorários por etapas e termos anuais de quitação impede o arbitramento judicial após rescisão unilateral e imotivada; e (iv) saber se o valor arbitrado deve observar, de forma automática, o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85 do CPC.

iii. razões de decidir

3. A ação de arbitramento de honorários com conteúdo condenatório equipara-se à ação de cobrança, autorizando o diferimento das custas recursais para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, prevalecendo a norma processual federal sobre disposições administrativas locais.

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença, a partir da causa de pedir fundada na rescisão contratual antecipada, procede ao arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A fundamentação do quantum, ainda que concisa, é suficiente quando evidencia os critérios utilizados, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 11 do CPC.

5. A existência de contrato escrito com previsão de honorários por etapas não afasta o interesse de agir na ação de arbitramento quando há rescisão unilateral e imotivada pelo cliente antes da conclusão das demandas patrocinadas. Nessa hipótese, é devido o arbitramento proporcional pelos serviços prestados até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

6. Termos de quitação anual restritos à remuneração ordinária prevista contratualmente não impedem a discussão sobre honorários proporcionais decorrentes da rescisão antecipada, sobretudo quando não há previsão específica sobre a hipótese e inexistente quitação relativa ao período da ruptura contratual.

7. O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, impõe a observância dos parâmetros do art. 85 do CPC, mas não determina aplicação automática do percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa em qualquer hipótese. O arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado, o tempo de atuação, a complexidade da causa e os valores já adimplidos, de modo a assegurar remuneração proporcional e razoável.

8. Ausente demonstração de desproporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado, por se mostrar compatível com a extensão da atuação profissional nos processos indicados.

iv. dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão das demandas patrocinadas, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, ainda que haja contrato com previsão de remuneração por etapas ou por êxito. 2. A observância do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 c/c art. 85 do CPC não impõe aplicação automática de percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, devendo o arbitramento refletir a extensão real do trabalho desenvolvido.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 82, § 3o, 85, §§ 2o e 8o; CC, arts. 125, 129, 422 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.073.253/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp no 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1090023-92.2025.8.11.0041), ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nos processos no 0000591-58.2004.8.11.0092 e no 1000462-18.2019.8.11.0025, com juros de mora pela aplicação da SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 344251894).

Em suas razões recursais, o apelante Banco Bradesco S.A. suscita, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste e que o valor da causa deveria corresponder ao montante compatível com a pretensão de arbitramento em percentual sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, que totaliza R$ 101.168,18, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

No mérito, sustenta que a sentença é extra petita, porquanto teria decidido de natureza diversa da pedida, arbitrando honorários para remuneração de serviços já pagos, quando o pedido da inicial estava relacionado exclusivamente à expectativa de recebimento pela "Recuperação Final", que não se implementou. Aduz que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível na falta de estipulação ou acordo, circunstância ausente no caso, haja vista a existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração em cinco momentos distintos: quando da distribuição da ação; quando da garantia do processo; quando da recuperação final do crédito, se houvesse (condição suspensiva); a título de honorários de sucumbência; e em caso de irrecuperabilidade declarada.

Argumenta que os serviços prestados foram devidamente remunerados conforme as cláusulas contratuais, especialmente a Cláusula 6.7, que previa pagamento de R$ 541,00 por distribuição de ação, e que a sentença deixou de analisar adequadamente os Termos de Quitação firmados anualmente, especialmente o de 10/03/2020, os quais contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários com fato gerador até 31/12/2019, atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil e à Cláusula 6.22 do contrato.

Sustenta, ainda, que não houve recuperação final do crédito nas ações executivas, condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5 do contrato, de modo que, nos termos do art. 125 do Código Civil, o direito ao recebimento dos honorários de êxito jamais se constituiu. Aduz que a sentença não fundamentou adequadamente o quantum arbitrado, deixando de expor a base de cálculo ou critério utilizado, o que impede o pleno exercício do contraditório e configura nulidade por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do CPC. Por fim, alega que a distribuição do ônus sucumbencial foi inadequada, diante da sucumbência parcial do apelado em relação ao valor pleiteado (cf. Id. no 344252351).

Em suas razões recursais, o apelante Galera Mari e Advogados Associados requer, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 15.109/2025, para que seja deferido o diferimento do recolhimento das custas recursais ao final do processo, sustentando que a norma autoriza tal providência em ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

No mérito, sustenta que a sentença deixou de aplicar o regramento do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, com observância obrigatória dos parâmetros do art. 85 do CPC. Aduz que o valor arbitrado de R$ 9.450,00 é insuficiente e desproporcional ao trabalho efetivamente realizado nos processos no 0000591-58.2004.8.11.0092 e no 1000462-18.2019.8.11.0025, cujo valor atualizado das causas corresponde a R$ 101.168,18, e que o trabalho desenvolvido foi extenso, abrangendo análise de contratos, notificações, acompanhamento processual, pesquisa de bens, diligências, cumprimento de cartas precatórias, elaboração de pareceres e demais providências.

Argumenta que o contrato tinha natureza substancialmente de êxito, vinculando a remuneração ao benefício financeiro obtido, e que a rescisão unilateral e imotivada pelo Banco Bradesco inviabilizou o recebimento dos honorários contratuais, configurando precisamente a "falta de estipulação ou acordo" para a hipótese de rescisão antecipada, o que dá ensejo à aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB. Invoca, ainda, o julgamento do Tema Repetitivo 1388 do STJ (AREsp no 2597906/MT), que firmou tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8o do art. 85 do CPC (cf. Id. no 344252362).

Galera Mari e Advogados Associados ofertou contrarrazões vinculadas ao Id. no 344252373, enquanto o Banco Bradesco S.A. contrarrazoou junto ao Id. no 344252372, ambos suscitando preliminares, o Banco Bradesco arguindo a deserção do recurso de Galera Mari por inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC à ação de arbitramento, e Galera Mari refutando a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco, e postulando, reciprocamente, o desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., na qual o autor postulou a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados nos processos no 0000591-58.2004.8.11.0092 (Comarca de Alto Taquari/MT) e no 1000462-18.2019.8.11.0025 (Comarca de Juína/MT), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco em 19/11/2020, após mais de trinta anos de relação contratual.

A sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento. Com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformados, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Banco Bradesco postula a reforma da sentença para o reconhecimento da improcedência total dos pedidos. Galera Mari postula a majoração do valor arbitrado, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB c/c os §§ 2o e 20 do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo 1388 do STJ.

PRELIMINARES

Deserção do recurso de Galera Mari — inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC

O Banco Bradesco suscita a deserção do recurso de Galera Mari, sob o argumento de que o art. 82, § 3o, do CPC não alcançaria a ação de arbitramento de honorários, de natureza declaratória, tornando o recurso deserto por ausência de recolhimento do preparo.

Com efeito, o art. 82, § 3o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025, dispõe que:

“Nas ações de cobrança, por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...].”

No caso em apreço, trata-se de ação de arbitramento de honorários de natureza eminentemente condenatória, o que a equipara à ação de cobrança. Aplica-se, portanto, a norma processual federal que impõe o diferimento das custas para o final da demanda.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO. [...] A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3o, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas 'por qualquer procedimento', incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório. [...] Tese de julgamento: O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – N.U no 1020187-58.2025.8.11.0000, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Afasto a deserção e conheço do recurso de Galera Mari, com o diferimento das custas recursais para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

Incorreção do Valor da Causa

Sustenta o Banco Bradesco que o valor atribuído à causa pelo autor não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, o quantum a ser fixado é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido. Qualquer indicação feita pelo autor traduz mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa. Assim, não há como exigir valor certo e determinado no momento da propositura da ação, sendo admissível a formulação de pedido com valor estimado, nos termos do art. 324, § 1o, inciso II, do CPC, que autoriza o pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou fato.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, ao assentar que “O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Nulidade da Sentença por Decisão Extra Petita

Alega o Banco Bradesco a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria ocorrido julgamento extra petita, na medida em que o autor teria postulado apenas o arbitramento de honorários referentes à expectativa de recebimento pela “Recuperação Final”, e não pela integralidade dos serviços prestados, sendo que a sentença teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao arbitrar honorários por serviços já remunerados.

Da análise da petição inicial, extrai-se que o autor pleiteou expressamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos no 0000591-58.2004.8.11.0092 e no 1000462-18.2019.8.11.0025, em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo réu, que inviabilizou a percepção da remuneração a que fazia jus. A causa de pedir, portanto, está assentada na rescisão contratual antecipada e na ausência de previsão específica de remuneração para essa hipótese.

A sentença impugnada examinou a relação contratual firmada entre as partes, constatou a ausência de previsão específica quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada de processos ainda em trâmite e procedeu ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, em conformidade com o pedido inicial. Não houve, portanto, julgamento de objeto diverso do pedido, mas sim aplicação do direito aos fatos narrados, em perfeita consonância com a causa de pedir deduzida na inicial.

MÉRITO

Recurso do Banco Bradesco

O Banco Bradesco sustenta, em síntese, que a existência de contrato escrito com expressa previsão de remuneração em cinco momentos distintos afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, que seria restrita às hipóteses de falta de estipulação ou acordo, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços jurídicos em 19/02/2016, e que o Banco Bradesco procedeu à rescisão unilateral do instrumento em 19/11/2020, quando ainda se encontravam em trâmite os processos nos quais o escritório autor atuava. Igualmente incontroverso é o fato de que o contrato, embora detalhado quanto às formas de remuneração durante sua vigência, não contemplou previsão específica sobre a contraprestação devida ao advogado na hipótese de rescisão antecipada em processos ainda em curso.

A cláusula 17.6 do contrato, ao dispor que “ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”, não resolve satisfatoriamente a questão da remuneração proporcional pelos serviços prestados em processos ainda em andamento, cuja etapa final, a recuperação do crédito, foi inviabilizada exatamente pela rescisão unilateral.

Nesse contexto, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, antes do término das ações patrocinadas, configura hipótese que enseja o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da ruptura, independentemente da existência de contrato com previsão de remuneração por etapas ou por êxito. Entendimento contrário implicaria enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiaria de toda a atividade profissional já realizada sem a correspondente contraprestação proporcional, em frontal violação ao art. 884 do Código Civil e ao princípio constitucional da valorização do trabalho humano, insculpido no art. 170 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, assentando que “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, julgado em 15/08/2022, DJe 18/08/2022).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp no 1.866.108/PE, Julgado em 03/05/2022, DJe 17/05/2022).

Este eg. Tribunal, em casos análogos envolvendo as mesmas partes e idêntico instrumento contratual, tem reafirmado esse entendimento:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas – N.U no 1003630-72.2022.8.11.0041, Julgado em 26/07/2023)

Sustenta o Banco Bradesco que os Termos de Quitação firmados anualmente pelo escritório autor, contendo renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários, teriam o condão de afastar integralmente o direito ao arbitramento, atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil e à Cláusula 6.22 do contrato.

Conforme assentado na sentença, os Termos de Quitação trazidos pelo réu referem-se aos anos de 2016 a 2019 e claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22 do contrato, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil. Tais termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco há indicação de que as renúncias neles contidas envolvem especificamente as ações objeto da presente demanda de arbitramento.

Com efeito, os referidos termos cuidam da quitação anual dos honorários pagos ao longo de cada exercício, nos moldes da cláusula 6.22, que trata da remuneração ordinária pelos atos processuais praticados. Não se confundem, portanto, com a remuneração devida a título de honorários proporcionais pela rescisão antecipada do contrato em processos ainda em trâmite, hipótese que, como já assentado, não foi objeto de previsão contratual específica.

Registre-se, ainda, que não consta nos autos termo de quitação referente ao ano de 2020, período em que ocorreu a rescisão contratual, de modo que, independentemente da extensão dos termos anteriores, remanesce o direito do escritório ao recebimento proporcional pelos serviços prestados no período não abrangido pela última quitação.

Este eg. Tribunal, em caso análogo envolvendo as mesmas partes, já decidiu que “referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – N.U no 1045932-19.2022.8.11.0041, Julgado em 13/09/2023).

Aduz o Banco Bradesco que, nos termos da Cláusula 6.5 do contrato, o pagamento de honorários pela “Recuperação Final” estava subordinado a condição suspensiva, a efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição esta que não se implementou, de modo que, nos termos do art. 125 do Código Civil, o direito ao recebimento dos honorários de êxito jamais se constituiu.

O argumento, embora tecnicamente correto quanto à condição suspensiva prevista para os honorários de êxito, não tem o alcance pretendido pelo apelante.

O arbitramento postulado nos presentes autos não visa à remuneração pelos honorários de êxito contratualmente previstos, estes, de fato, não são devidos, pois a condição suspensiva não se implementou. O que se busca é a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, em hipótese na qual a própria rescisão unilateral pelo cliente inviabilizou ao advogado a possibilidade de trabalhar pela implementação da condição.

Não se pode admitir que o contratante, ao rescindir unilateralmente e imotivadamente o contrato antes do término das ações, valha-se da não implementação da condição suspensiva, que ele próprio tornou impossível de se verificar, para eximir-se de qualquer contraprestação proporcional pelos serviços já prestados. Tal interpretação violaria o disposto no art. 129 do Código Civil, segundo o qual reputa-se verificada a condição cuja implementação foi maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorecia.

A rescisão unilateral, portanto, não afasta o direito ao arbitramento proporcional, mas apenas delimita seu objeto: não os honorários de êxito contratualmente previstos, mas a remuneração equitativa e proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

O Banco sustenta ainda que, na ausência de declaração de irrecuperabilidade do crédito pela contratada, nos termos da Cláusula 6.9 do contrato, tampouco seria devida qualquer remuneração adicional. O argumento não prospera. A declaração de irrecuperabilidade era obrigação contratual da contratada durante a vigência do contrato, pressupondo, portanto, a manutenção do vínculo contratual. Com a rescisão unilateral promovida pelo próprio banco em 19/11/2020, antes de qualquer oportunidade para que o escritório procedesse a tal declaração, não é possível imputar ao advogado o ônus de uma obrigação cujo cumprimento foi inviabilizado pela conduta do próprio contratante.

Sustenta o Banco Bradesco que a sentença não fundamentou adequadamente o quantum arbitrado de R$ 9.450,00, deixando de expor a base de cálculo ou critério utilizado.

Da leitura da sentença, verifica-se que o MM. Juiz procedeu à análise individualizada dos dois processos objeto da demanda, descrevendo a atuação do escritório em cada um deles, considerando o empenho exigido, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, para então, observando o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, e o teto contratualmente previsto, arbitrar os honorários no valor indicado. A fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para demonstrar o iter lógico percorrido pelo julgador, não havendo nulidade a ser declarada.

O Banco Bradesco sustenta que a distribuição do ônus sucumbencial teria sido inadequada, diante da sucumbência parcial do apelado em relação ao valor pleiteado.

Não assiste razão ao apelante. O autor sagrou-se vencedor no pedido principal de arbitramento de honorários, sendo irrelevante para fins de sucumbência que o valor arbitrado tenha sido inferior à estimativa indicada na inicial, porquanto, como já assentado, tal indicação é mera proposta sem força vinculativa. A sentença, ao julgar procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento dos honorários arbitrados, corretamente imputou ao vencido o ônus sucumbencial.

Por fim, a invocação dos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa pelo Banco Bradesco não encontra amparo no caso concreto. Ao contrário, é a própria rescisão unilateral e imotivada, após mais de trinta anos de relação contratual, que configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, frustrando a legítima expectativa do profissional de receber remuneração pelo trabalho já realizado. A boa-fé contratual milita, neste caso, em favor do escritório autor, não do banco que promoveu a ruptura.

Recurso de Galera Mari e Advogados Associados

Sustenta o apelante que a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, impõe obrigatoriamente a observância dos critérios do art. 85 do CPC para o arbitramento de honorários, incluindo o patamar mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa.

É certo que o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, passou a determinar que os honorários fixados por arbitramento judicial devem observar obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC. Igualmente, o § 20 do art. 85 do CPC, incluído pela mesma lei, estendeu expressamente tais parâmetros ao arbitramento judicial.

Contudo, a observância dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC não implica, necessariamente, que o arbitramento deva se dar em percentual fixo entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa em qualquer hipótese. O próprio dispositivo prevê, em seu § 8o, a possibilidade de fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que o § 8o-A determina a observância do limite mínimo de 10%.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios, por sua própria natureza, exige a apreciação equitativa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão real do trabalho profissional efetivamente prestado até a rescisão, e não o potencial de ganho que o advogado teria caso o contrato houvesse sido cumprido até o fim. Nesse contexto, nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa corresponderão à remuneração justa e proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, assentou que "uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como 'o grau de zelo do profissional', 'o lugar de prestação do serviço', 'a natureza e a importância da causa', 'o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço' (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade 'com o trabalho e o valor econômico da questão' (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)" (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Subsidiariamente, postula o apelante a majoração do valor de R$ 9.450,00 arbitrado na sentença, sustentando que tal montante seria insuficiente e desproporcional ao trabalho efetivamente realizado nos dois processos, cujo valor atualizado das causas corresponde a R$ 101.168,18.

É assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários, a verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos até o momento da ruptura, os benefícios obtidos pelo cliente e as demais circunstâncias do caso concreto, atendendo aos parâmetros dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

No caso concreto, a sentença procedeu à análise individualizada dos dois processos. Quanto ao processo no 0000591-58.2004.8.11.0092 (Comarca de Alto Taquari/MT), a atuação do escritório teve início em 2010 e consistiu, essencialmente, na apresentação de petições voltadas à realização de diligências para a localização de bens penhoráveis, ao requerimento de suspensão da execução e à juntada de petições de atualização de cálculos. Quanto ao processo no 1000462-18.2019.8.11.0025 (Comarca de Juína/MT), a atuação teve início com o próprio ajuizamento da ação em 2019, consistindo na apresentação de petição noticiando a celebração de acordo extrajudicial, com requerimento de suspensão do processo, o qual foi indeferido em razão da prolação de sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do interesse processual, tendo o escritório ainda interposto recurso de apelação antes de ser destituído.

Considerando a natureza das ações, execuções de título extrajudicial, o período de atuação em cada processo, a extensão e a complexidade das diligências realizadas, o fato de que parte dos serviços já foi remunerada pelos adiantamentos previstos na Cláusula 6.7 do contrato, e observando o teto contratualmente estabelecido, o valor arbitrado na sentença de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) revela-se proporcional e condizente com as peculiaridades do caso.

Este eg. Tribunal, em casos análogos envolvendo as mesmas partes, tem reafirmado que o arbitramento deve observar a extensão real da atuação profissional, considerando que para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol previsto no contrato firmado entre as partes (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – N.U no 1045932-19.2022.8.11.0041, Julgado em 13/09/2023).

Não havendo demonstração nos autos de que o valor arbitrado seja insuficiente para remunerar com justeza o trabalho efetivamente prestado nos dois processos, consideradas suas particularidades, não se justifica a majoração pretendida.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas, AFASTO a deserção arguida quanto ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados, com o diferimento das custas recursais para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026